Tribunal: TJSP
Processo: 0012206-43.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Inconformismo da exequente contra extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, e sua condenação a pagar verba honorária de sucumbência, decorrente do excesso de execução. Pleito de reforma, com pedido de justiça gratuita. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Contraditório e ampla defesa

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Inconformismo da exequente contra extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, e sua condenação a pagar verba honorária de sucumbência, decorrente do excesso de execução. Pleito de reforma, com pedido de justiça gratuita. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Contraditório e ampla defesa observados. Preliminares, em contrarrazões, de impugnação à justiça gratuita e deserção afastadas. Documentos carreados que demonstram dificuldades financeiras para suportar as custas recursais. Benesse deferida. Mérito. Título executivo judicial que fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, R$ 1.000.000,00. Posterior retificação para R$ 391.937,59, por meio de petição não examinada na origem. Valor da causa primitivo que transitou em julgado, à míngua de insurgência tempestiva das partes ou de correção de ofício pelo d. juízo. Valor da causa inalterado que se deve adotar como base para o cálculo da verba honorária, prosseguindo-se o cumprimento de sentença até satisfação. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação.